Tribunal: TJDFT
Processo: 0716361-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOIS DENUNCIADOS. ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FILMAGENS. RECONHECIMENTO DA COAUTORIA. UNIDADE DE DESÍGNIOS E REPARTIÇÃO DE TAREFAS. LIAME SUBJETIVO. ATUAÇÃO RELEVANTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o depoimento das vítimas, dos policiais, a confissão de um dos réus, somados às filmagens, comprovam a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, afastando-se, assim, a absolvição da acusada/apelada.
2. O reconhecimento da coautoria não exige que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma, motivo pelo qual, no crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, mesmo que a subtração seja praticada por apenas um deles, o outro indivíduo também será considerado autor, se houver convergência de vontades para a prática do crime, isto é, liame subjetivo.
3. Na espécie, a apelada agiu de forma conjunta com o condenado, com unidade de desígnios e divisão de tarefas entre eles, sendo sua conduta imprescindível para a consumação da empreitada criminosa, já que deu fuga ao corréu.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.